Tribunal: STF
Processo: RE 1024360
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AVISO-PRÉVIO INDENIZADO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL. 
    Consoante entendimento pacificado na Súmula 213 do STJ, o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária. 
    Não incide contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado, mas é legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre o décimo-terceiro salário proporcional, pago por ocasião da rescisão do contrato de trabalho 
    No extraordinário, a recorrente aponta violados os artigos 2º, 60, § 4º, e 195, inciso I, “a”, da Constituição Federal. Sustenta incidir contribuição previdenciária sobre a parcela referente a aviso prévio indenizado, considerada a natureza remuneratória da verba. 
    2. O Supremo, no denominado Plenário Virtual, no recurso extraordinário com agravo nº 1.260.750/RJ, consignando a natureza infraconstitucional da matéria, entendeu não ter repercussão geral o tema relativo à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregado sobre a folha de salários e demais rendimentos conforme o artigo 22, inciso I, da Lei nº 8.212/1991. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator